Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, a prática de roubo no interior de transporte coletivo evidencia maior gravidade da conduta, tendo em vista a exposição de maior número de pessoas, mostrando-se correta a exasperação da pena-base.
3. A prática do crime de roubo no período noturno, por si só, não é fundamentação idônea para a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.